Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725284-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA AGRAVADO: PLANO BRASILIA EDITORA LTDA - ME, EDSON CRISOSTOMO PEREIRA, NUBIA PAULA GONCALVES D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora